Tribunal: STF
Processo: RE 90101
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. FERROVIÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA COMUM. - Incompetência da Justiça do Trabalho, em relação aos antigos servidores das ferrovias paulistas, absorvidos pela FEPASA, que conservam a primitiva situação estatutária.